Tribunal: TJES
Processo: 5007830-51.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007830-51.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA.
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO FLORENTINO VIANNA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007830-51.2025.8.08.0035
RECORRENTE:
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA.
RECORRIDO:
CARLOS EDUARDO FLORENTINO VIANNA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO EM R$5.000,00. QUANTUM DENTRO DOS LIMITES DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONSECTÁRIOS LEGAIS NOS TERMOS DA LEI Nº 14.905/2024. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO OBRIGACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso interposto pretende a reforma da sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e extinguiu o pedido obrigacional pela perda superveniente do objeto. A recorrente sustenta inexistência de dano moral e excesso no valor arbitrado, enquanto as contrarrazões pugnam pela manutenção integral da decisão.

2. A análise dos autos revela que a instituição de ensino falhou na prestação do serviço, ocasionando prejuízo extrapatrimonial que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando lesão à esfera personalíssima do consumidor. O arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica, não havendo qualquer violação ao pedido inicial. Importante destacar que o montante fixado permanece rigorosamente dentro dos limites postulados pela parte autora, inexistindo julgamento ultra petita, razão pela qual não há fundamento para redução ou alteração do valor estabelecido.

3. Correta também a aplicação dos consectários legais previstos na Lei nº 14.905/2024, determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros legais pela taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária, ambos a partir da data da sentença. Quanto ao pedido de obrigação de fazer, patente a perda superveniente do objeto, impondo-se a extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI, do CPC, inexistindo matéria residual para apreciação.

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

5.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)